Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PÚBLICA À SAUDE –GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – ENFERMEIRA – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE. ENUNCIADO N. 27 DA TURMA DE UNIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que não reconheceu o seu direito à percepção da GAB.
2. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública da Saúde do Distrito Federal, no percentual de “10% (dez por cento), os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. § 1o - Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”
3. A parte autora é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como enfermeira, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (ID 41826701 – fl. 108). Executa atividades como: busca ativa e visita domiciliar de pacientes suspeitos ou acometidos com agravos infectocontagiosos conforme portaria de notificação das doenças compulsórias, participação em campanhas vacinais, coordenação, distribuição e administração de imunobiológicos, consulta de enfermagem para indicação e realização de quimioprofilaxia de contatos de agravos com risco de adoecimento, coleta de exames para diagnostico de agravos de interesse público com risco de surtos, atendimento a pacientes para preenchimento de ficha de investigação, orientações e acompanhamento pertinentes aos agravos infectocontagiosos de interesse epidemiológicos, e atendimento a pacientes para avaliação e desfecho de ficha de Evento Adverso Pós-Vacinação - EAPV (ID 41826701 – fl. 95/96).
4. Não há impugnação quanto à lotação da servidora, nem tampouco das atividades por ela executadas.
5. Registre-se que a Coordenação de Atenção Primária à Saúde, em Despacho exarado em 23/05/2022, indicado no ID 41826701, fl. 102, concluiu que “parece a esta Coordenação, conforme os critérios emergidos pela Lei, que servidores lotados nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização realizam atividades de apoio relacionadas às ações básicas”.
6. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, consolidou seu entendimento no enunciado de número 27, no seguinte sentido:
“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.”
7. Nesse sentido, é o caso de reformar a sentença para: I - declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; II - condenar o Distrito Federal a pagar a quantia retroativa, desde a data da posse, janeiro de 2022, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
8. Tendo-se em conta que a recorrente tomou posse em janeiro de 2022, sendo essa a data de vencimento da primeira parcela da GAB e, considerando que os efeitos da Emenda Constitucional n.o 113, de 9 de dezembro de 2021, se aplicam para os casos de condenação da Fazenda Pública, após a sua promulgação, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença nos termos acima.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido